Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA POR CONDOMÍNIO CONTRA EX-SÍNDICO. FALTA DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS DE CONDÔMINO INADIMPLENTE. NEGLIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SAÍDA DO SÍNDICO. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. As informações e os documentos acostados aos autos comprovam que a apelante exerceu o cargo de síndica do condomínio apelado pelo menos desde janeiro de 2005 até julho de 2018. Logo, era de sua responsabilidade a cobrança, inclusive em juízo, das contribuições condominiais dos condôminos durante todo esse período, conforme estabelecem o Código Civil (art. 1.348, VII), a Lei 4.591/1964 (art. 12, § 2o) e a Convenção de Condomínio (art. 17, parágrafo único, “l”). O termo inicial do prazo prescricional, por sua vez, é a data da ciência do ofendido (condomínio) acerca da violação ao direito, segundo o princípio da actio nata, o que, no caso dos autos, somente se deu com o início do mandato do novo síndico, em julho de 2018, mesmo ano em que foi ajuizada a ação de cobrança e declarada judicialmente, nos autos do processo 0703131-25.2018.8.07.0006, a prescrição das taxas condominiais inadimplidas. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, no caso de ação voltada contra ex-síndico para obter ressarcimento de valores, o termo inicial de contagem do prazo de prescrição é a data do início do mandato do novo síndico, quando foi possível a adoção das providências judiciais necessárias para a defesa do condomínio. Assim, somente a partir de julho 2018, quando a apelante deixou de ser síndica do condomínio, o prazo prescricional trienal para a exigência de reparação passou a ser computado, de modo que não houve prescrição em relação a nenhuma parcela.
2. É de responsabilidade do síndico a cobrança, inclusive em juízo, das contribuições condominiais dos condôminos, conforme estabelecem o Código Civil (art. 1.348, VII), a Lei 4.591/1964 (art. 12, § 2o) e também a Convenção de Condomínio (art. 17, parágrafo único, “l”). No caso, ao contrário do que sustenta a apelante, as ações judiciais ajuizadas não demonstram sua atuação comprometida a fim de receber os créditos devidos ao condomínio, já que a primeira (ação de cobrança 0039717-06.2007.8.07.0001) diz respeito a unidade diversa; a segunda (ação de cobrança 0703131-25.2018.8.07.0006) importou reconhecimento da prescrição, motivando o ajuizamento da presente ação; e a terceira (ação de execução 0710438-45.2018.8.07.0001) abrange parcelas condominiais vencidas em período diverso.
3. Eventual divergência jurisprudencial não tem o condão de afastar a responsabilidade da parte no cumprimento de suas funções como síndica, uma vez que deve observar todas as possibilidades jurídicas para o exercício responsável das suas atribuições, não podendo ficar vinculada a determinada posição. Além disso, a declaração acostada aos autos assinada pela apelante em 30/06/2017, quase um ano antes do ajuizamento da ação de cobrança 0703131-25.2018.8.07.0006, demonstra que ela já havia sido alertada pelos advogados do condomínio não apenas sobre a existência de divergência jurisprudencial, como também sobre possível prescrição, de modo que, a injustificada inércia quanto a cobrança judicial dos débitos condominiais da unidade 310 desde dezembro de 2007, alegadamente se amparando na tese de que o prazo prescricional era de dez anos, segundo afirma, a ex-síndica assumiu os riscos decorrentes, única e exclusivamente, da sua conduta, até mesmo porque nenhum fato impeditivo foi alegado ou comprovado.
4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil). Conforme consignado em sentença, a culpa, de inspiração moral de culpabilidade, não ocorre só com uma violação de regra de conduta, mas também perante a possibilidade do agente de prever, de agir diversamente, impedindo, se lhe fosse possível, a configuração do dano. No caso, ficou comprovada a conduta negligente da ex-síndica na cobrança de taxas condominiais de condômino inadimplente, o que causou prejuízo material ao condomínio, acarretando a prescrição dos créditos devidos. Logo, deve ser mantida a condenação da apelante a reparação do dano material.
5. Devem ser decotados da condenação os valores indicados em planilha referentes às parcelas vencidas de maio de 2013 a dezembro de 2014, que vão além do período de cobrança apresentado, englobando também contribuições condominiais exigidas na ação de execução em andamento (processo 0710438-45.2018.8.07.0001).
6. Recurso conhecido, prescrição rejeitada e, no mérito, e parcialmente provido.